Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como condenou um dos réus, ainda, pelo crime de resistência (artigo 329, do Código Penal). As Defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, buscam o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução das penas, a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos e a definição de regime prisional menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); (iii) analisar a legalidade da dosimetria das penas; (iv) examinar a possibilidade de aplicação do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal; e (v) avaliar a adequação do regime prisional imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas colhidas em Juízo, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação e prisão dos réus, os laudos periciais e os petrechos típicos da traficância apreendidos comprovam a materialidade e autoria dos crimes descritos na denúncia.
4. A versão defensiva apresentada pelos réus, de que estavam separados e que desconheciam a prática da traficância, foi afastada diante da robusta prova testemunhal e documental produzida no decorrer da instrução processual, que evidenciou atuação conjunta, habitual e organizada no comércio de entorpecentes.
5. A condenação por associação para o tráfico encontra amparo na existência de vínculo estável entre os réus, com divisão de tarefas e atuação coordenada na prática criminosa.
6. O crime de resistência restou configurado diante do uso de violência para impedir a ação policial, inclusive com liberação de cães para atacar os agentes, caracterizando ameaça concreta e dolosa.
7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a condenação por associação para o tráfico afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, por indicar dedicação à prática de atividades criminosas.
8. A dosimetria das penas observou os critérios legais, sendo adequada a fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição ou suspensão das penas privativas de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 29, 33, § 2o e § 3o, 44, 69, 77 e 329; CPP, arts. 386, II, III e VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e § 4o.